Tribunal: TJBA
Processo: 8064416-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064416-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PAULO DE SOUSA

Advogado(s): JOAQUIM CASIMIRO NETO

APELADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

Advogado(s):EZEQUIEL RODRIGUES PINTO ROSA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MATERIAL EM INFORMAÇÕES PRESTADAS À RECEITA FEDERAL (DIRF).
REGULARIZAÇÃO.
CPF PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO
PELA NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO.
APELO

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
NO CAPÍTULO RECORRIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em erro material cometido pela ré ao prestar informações na DIRF, o que alega teria ocasionado a situação de “pendente de regularização” do seu CPF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o erro material cometido pela ré na prestação de informações à Receita Federal é apto a gerar dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova em sentido contrário.

O dano moral indenizável exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou transtornos administrativos decorrentes de equívocos burocráticos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que falha na prestação de informações à autoridade fiscal, com retenção de declaração de imposto de renda, não configura, por si só, dano moral, ausente forte abalo à personalidade (STJ, REsp 1.793.871/SP).

A pendência no CPF do autor decorre da não entrega da declaração anual de rendimentos, e não exclusivamente do erro da ré, sendo irregularidade administrativa de natureza fiscal, passível de pronta regularização.

A anotação limitou-se ao âmbito administrativo perante a Receita Federal, sem inscrição em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) ou restrições creditícias, inexistindo presunção de dano.

O autor não comprova desdobramentos concretos gravosos, como negativa formal de crédito, bloqueio bancário ou situação vexatória, sendo insuficientes alegações genéricas de sofrimento.

A ré, ao ser cientificada do equívoco, promove retificação espontânea da DIRF, demonstrando boa-fé objetiva e diligência, o que mitiga eventual potencial lesivo da conduta.

Diante da sucumbência recursal integral do apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1059, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O erro material na prestação de informações à Receita Federal não configura dano moral presumido quando ausente prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

A situação de “ CPF pendente de regularização”, pela não entrega da declaração anual pelo autor, perante o Fisco não se equipara à inscrição indevida em cadastros de inadimplentes para fins de presunção de dano moral.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso, observados os parâmetros do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8064416-46.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
LUIZ PAULO DE SOUSA

e
apelad
a
,
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

n
os termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
do
Apelo da
parte
autora

e
n
egar-
lhe
provimento,
com a majoração dos
ho
norários advocatícios de sucumbência arbitrados,
em desfavor do
autor
,

para
1
0
% (
dez
por cento) sobre o

valor
da
causa
atualizado.
Resta suspensa a exibilidade pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Salvador, .

12